Tribunal: STF
Processo: Ext 714
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-13
Data de publicação: 1997-11-13

Ementa:
EMENTA: I. Extradição: deferimento que independe, no
sistema belga a que filiado o direito extradicional brasileiro, de
qualquer juízo sobre a procedência das acusações em que se funda o
pedido.
II. Lei penal no tempo: aplicação da lei nova, ainda que
mais severa, quando o início de sua vigência é anterior à cessação
da permanência ou da continuidade do fato incriminado.